Tribunal: TJDFT
Processo: 0705928-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705928-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIORENTINO CAPPELLESSO, TERESA CAPPELLESSO AGRAVADO: MARCELO MACHADO GOULART, ARROZEIRA SUL LTDA - ME DESPACHO Intimem-se os autores/agravantes FIORENTINO CAPPELLESSO e TERESA CAPPELLESSO, para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre as contrarrazões dos réus/agravados MARCELO MACHADO GOULART e ARROZEIRA SUL LTDA – ME (ID 24325842), em especial, acerca das alegações de não conhecimento do recurso, em virtude de supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade, em homenagem ao artigo 10, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator